Tribunal: TJDFT
Processo: 0040871-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0040871-15.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADELINO BRUNELLI, ANTÔNIO CARLOS FASOLO, ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO MARTINS DA SILVA, JOSÉ JACOB KLEIN, JOSÉ RAMOS NETTO, LUIZ MARTIN ROCON, RUBENS PEREIRA DE ASSIS, ESPÓLIO DE WALDIMIRO LAYBER DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre o despacho de ID no 47864159, mantenha-se o recurso especial sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010